Tribunal: TJBA
Processo: 8028640-90.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028640-90.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DE SANTANA

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, LEANDRO MARQUES PIMENTA

AGRAVADO: NEUZA RIBEIRO CARVALHO

Advogado(s)
:
IRIS LIMA LOPES RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL. CONTRATO DE PERMUTA/COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. AÇÃO DE NULIDADE DO PACTO.
VENDA
JÁ REALIZADA DOS IMÓVEIS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Luiz Antonio Ribeiro de Santana contra decisão proferida em Ação Cautelar antecedente ajuizada em face de Neuza Ribeiro Carvalho, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para bloqueio da matrícula de imóvel objeto de contrato de permuta/compra e venda, alegando ausência de probabilidade do direito e necessidade de instrução probatória. O Agravante defende a validade do contrato particular, ainda que sem registro, e sustenta o risco de dano irreparável pela possível alienação do bem a terceiros. A Agravada, em contrarrazões, aponta existência de ação anulatória em curso e informa que a transferência da titularidade do imóvel já foi efetivada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, com o objetivo de bloquear a matrícula do imóvel objeto do litígio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do Agravo de Instrumento deve restringir-se à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória, sem adentrar o mérito da ação principal, cuja instrução probatória poderá alterar o juízo inicial. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada.

A ausência de registro do contrato, a inexistência de reconhecimento de firma e a controvérsia instaurada entre as partes, inclusive com ação de nulidade contratual em trâmite, enfraquecem, em sede de cognição sumária, a demonstração da probabilidade do direito invocado.

A jurisprudência admite eficácia jurídica entre as partes mesmo para contrato sem registro, conforme Súmula 84 do STJ, mas a medida de bloqueio da matrícula do imóvel exige demonstração robusta e inequívoca do direito alegado, o que não se verifica nos autos.

A alegação de perigo de dano iminente é enfraquecida diante da informação de que a transferência do imóvel já foi realizada e averbada, configurando fato consumado que limita a utilidade da medida cautelar pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028640-90.2022.8.05.0000
, em que figuram como Agravante LUIZ ANTONIO RIBEIRO DE SANTANA e como Agravada NEUZA RIBEIRO CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça